Tribunal: TJSP
Processo: 1000190-21.2017.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência dos vícios da obscuridade – Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Ocorrência de erro material, reconhecido de ofício – Embargos Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000190-21.2017.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é embargada VALÉRIA
RIBEIRO TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E CYRO BONILHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000190-21.2017.8.26.0625/50000 -Voto no 13.232
2
VOTO No: 13.232
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1000190-21.2017.8.26.0625/50000
COMARCA: TAUBATÉ 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: VALÉRIA RIBEIRO TAVARES
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Embargos de Declaração Ausência dos vícios da obscuridade
Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a
conclusão adotada Ocorrência de erro material, reconhecido de
ofício Embargos Rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS com
supedâneo nos artigos 183 e 1022 do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls.
296/301 que, por unanimidade de votos de votos, deu provimentos aos recursos autárquico
e adesivo da autora e, em parte ao recurso oficial, mantendo a condenação da autarquia em
conceder a autora auxílio-acidente e demais consectários.
Sustenta o embargante, com vistas ao prequestionamento, há
obscuridade no V.Acórdão, uma vez que afirmou manter o termo inicial do benefício
definido na r. sentença (data da citação 31/03/2017), no entanto entendeu ter este sido
fixado em 07/03/2016. Por fim, pede seja os embargos recebido e conhecidos sanando-se a
obscuridade apontada.
É o relatório.
Procedida a intimação da parte embargada, a mesma manifestou-se a
fls. 6/7.
Da análise dos presentes embargos, entendo estarem ausentes às
hipóteses traçadas no art. 1022 do CPC.
Explico.
Inexiste obscuridade do julgado, à medida que este abordou toda a
matéria discutida nos autos.
Ademais, conforme consta do V.Aresto, foi dado provimento ao
recurso adesivo da autora, no qual pugnava pela fixação do termo inicial do benefício a
partir da alta médica.
Não há, portanto, nenhum item a ser esclarecido neste tocante.
Contudo, embora inexista obscuridade, há evidente erro material no
V.Acórdão quando indica que “fica mantido o termo inicial do benefício, devendo ao
termo inicial do benefício definido na sentença, ou seja 08.03.2016” (fls.299), uma vez que
o benefício concedido no V.Aresto, conforme, bem fundamentado, inclusive acobertado
pela jurisprudência, é do dia seguinte da cessão do último auxílio-doença que ocorreu em
07/03/2016.
Configurado, desse modo, o equívoco material.
Oportuno ponderar ser pacífico o entendimento segundo o qual “o
erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o
reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório
propriamente dito” (REsp 1151982/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi,STJ, T3, julgado
23/10/2012, DJe 31/10/2012).
Afirme-se, ser possível a correção de erro material a qualquer
momento e de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000190-21.2017.8.26.0625/50000 -Voto no 13.232
3
Neste sentido a jurisprudência:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
PREVIDENCIÁRIO.
SUPOSTO ERRO MATERIAL. INCIDÊNCIA DO
TETO PREVIDENCIÁRIO.
IMPOSSÍVEL A DISCUSSÃO JÁ EM SEDE DE
EXECUÇÃO.1. É assente tanto na doutrina quanto
na jurisprudência que o erro material pode ser
corrigido a qualquer tempo, de ofício ou a
requerimento da parte, mesmo após o trânsito em
julgado da decisão, sem que isso ofenda o instituto
da coisa julgada.
2. Erro material "é aquele perceptível 'primu ictu
oculi' e sem maior exame, a traduzir desacordo
entre a vontade do juiz e a expressa na sentença"
(RSTJ 102/278).
3. Inexiste disposição na sentença acerca da
limitação do salário de benefício a qualquer tipo de
teto
da
Previdência.
Pelo
contrário,
está
expressamente determinado que seu cálculo se faça
com base na média dos 36 últimos salários de
contribuição.
4. O caso em apreço não se enquadra nas
hipóteses de relativização da coisa julgada.
5. Agravo regimental improvido” (AgRg no AgRg
no REsp 839542/MG, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, STJ, T6, julgado em 04/10/2011, DJe
14/11/2011)
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos mas, de ofício, retificando erro material, para constar que o termo inicial definido
na r. sentença, a saber, desde o dia da citação merece alteração. Entendo que o termo
inicial do benefício ora concedido deve retroagir ao dia seguinte ao da cessação do
último auxílio-doença em relação ao acidente aqui reconhecido, ou seja 08.03.2016,
conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos .
JOÃO ANTUNES
Relator